Tribunal: TJBA
Processo: 0365175-93.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365175-93.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ERICK ROLIM FERNANDES SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO ALEXANDRE ARAUJO PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo INSS contra sentença que deixou de condenar a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, ou o Estado da Bahia, ao ressarcimento dos honorários periciais antecipados pela autarquia, em demanda acidentária julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações de acidente do trabalho, é cabível a restituição, pelo Estado, dos honorários periciais antecipados pelo INSS, quando a parte autora for beneficiária da justiça gratuita e sucumbente na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 (vigente à época dos fatos), o INSS deve antecipar os honorários periciais em ações acidentárias, mas, em caso de improcedência, é cabível o ressarcimento dessas despesas.

4. O art. 82, § 2º, do CPC impõe ao vencido a obrigação de restituir ao vencedor os valores antecipados, ressalvadas as hipóteses de gratuidade da justiça.

5. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, o ônus pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre o Estado da Bahia, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, c/c art. 95, § 3º, II, do CPC.

6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.044), firmou a tese de que, nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituem despesa a ser suportada pelo Estado quando a parte autora, beneficiária da gratuidade, for sucumbente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 82, § 2º; 95, § 3º, II e 98, § 1º, VI; Lei nº 8.620/93, art. 8º, § 2º (revogado); Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.823.402/PR e REsp nº 1.824.823/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 25.08.2021 (Tema 1.044/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0365175-93.2013.8.05.000
1
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada
ERIK ROLIM FERNANDES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07